Tribunal: TJPA
Processo: 0809118-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809118-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULA IBIRACI FERREIRA, A. F. D. S. F.

AGRAVADO: BRENO ALESSANDRO DA MOTTA FERREIRA, IARA MARIA DOS SANTOS

PROCURADOR: CIRIA NAZARE DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOMEAÇÃO, NA ORIGEM, DE INVENTARIANTE EM SUBVERSÃO À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 617 DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA EXCEPCIONAR A ORDEM LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVANTE É CÔNJUGE SOBREVIVENTE E SE ENCONTRA NA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO
DE CUJUS
–
INCIDÊNCIA DOS INCISOS I E II DO ART. 617 – ENTENDIMENTO, AO MENOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, NO SENTIDO DE QUE A AGRAVANTE É A FIGURA MAIS ADEQUADA PARA EXERCER O MUNUS DE INVENTARIANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULA IBIRACI FERREIRA e ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA
, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que nomeou inventariante nos autos de
ação

DE INVENTÁRIO DE BENS proposta por
BRENO ALESSANDRO DA MOTTA FERREIRA e IARA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
, ora agravados.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos (
ID nº. 30012791
):

“Deixo para apreciar o pedido de gratuidade judicial, para depois de ofertada as primeiras declarações.

Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o inventário e o arrolamento estão disciplinados em sua Parte Especial, Livro I, Título III (Procedimentos Especiais), Capítulo VI, arts. 610
usque
673.

Muito embora a requerente não informe estar “na posse e administração do espólio”, mas trazendo aos autos a “certidão de óbito do autor da herança”, detém legitimidade concorrente por ser herdeiro (NCPC, art. 616, II).

Nomeio inventariante o requerente BRENO ALESSANDRO DA MOTTA FERREIRA, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, ficando ciente que a ele(a) incumbe todas as obrigações elencadas nos diversos incisos do art. 618.

No art. 620 estão previstos os requisitos das primeiras declarações, devendo ela conter entre outras informações: I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento; II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável; e III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado”.

Traga aos autos a inventariante ora nomeada, certidão
de inexistência de testamento, acessando um sistema nacional
online
de cadastro de testamentos, o RCTO (Registro Central de Testamentos On-Line, a ser obtida através do seguinte link:
http://censec.org.br/cadastro/certidaoOnline
.

Feitas as primeiras declarações, determino de logo a citação, conforme o disposto no art. 626 do Novo Código de Processo Civil, do cônjuge, companheiro, herdeiros e legatários, “pelo correio, observado o disposto no art. 247”, bem como a intimação da Fazenda Pública e do Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, além do testamenteiro, se houver testamento.

Observe a Secretaria que a citação deve se dar na modalidade prevista no §1º do art. 626, “sendo, ainda, publicado edital, nos termos do inciso III do art. 259”.

Anote-se que o instrumento citatório deve vir acompanhado de cópia das primeiras declarações (art. 626, §3º).

Concluídas as citações, incluindo-se o transcurso do prazo de validade de edital que vier a ser publicado, certifique-se nos autos. Em seguida, intime-se as Partes para que tenham vistas dos autos em cartório e, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre as primeiras declarações apresentadas.

Em seguida, conclusão.

Se for o caso, utilize-se a presente decisão/despacho como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes citadas/intimadas/cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente.

Expedientes necessários.

Maracanã, data da assinatura digital” (grifos nossos).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a referida ação de inventário e partilha foi proposta pelos ora agravados, BRENO ALESSANDRO DA MOTTA FERREIRA e IARA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, filhos mais velhos do autor da herança, Sr. BERGO ALESSANDRO DE SOUZA FERREIRA, em virtude do falecimento deste, no dia 06 de maio de 2021, na Comarca do Município de Maracanã, neste Estado, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos.

Alegou-se, ainda, que
de cujus
era casado, em regime de comunhão parcial de bens, com a Sra. PAULA IBIRACI FERREIRA, ora agravante, desde 22/10/2004, até a data do falecimento, sendo que desta união tiveram um filho, ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA FERREIA, também integrante do polo passivo deste recurso.

Alegou-se que, ao nomear Sr. BRENO ALESSANDRO DA MOTTA FERREIRA como inventariante,
o d. Juízo de primeiro grau deixou de observar a ordem legal para a nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil
, sem fundadas razões para desconsiderá-la, contrariando o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência acerca do assunto.

Ressaltou-se, também, que os agravantes estão na posse e administração dos bens do espólio, em específico a Pousada
Marhesias,
da qual o
de cujus
era sócio administrador.

I
nformou que nenhum dos agravados residem na Comarca de Maracanã, onde estão situados os referidos bens e onde se processa o inventário
.

Logo, os agravados não se encaixariam nas duas primeiras hipóteses da ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC.
Juntou jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Por fim, pugnou reforma da decisão interlocutória, nomeando como inventariante a agravante PAULA IBIRACI FERREIRA.

O relator originário recebeu o recurso sem efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em se de contrarrazões, alegou-se que a ação de inventário foi manejada para evitar o escoamento do prazo legal para o ajuizamento da ação de inventário, objetivando preservar seus direitos como filho do falecido.

Asseverou-se que a agravante PAULA IBIRACI FERREIRA não tem intenção de resolver acerca do inventário, pois se encontraria em situação “cômoda”, desfrutando sozinha, com seu filho menor, de todos os rendimentos da pousada.

Pontuou-se, também, que ordem de preferência no art. 617 não é rígida e absoluta, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ordem legal de preferência não é absoluta. Assim, afirmou-se que a nomeação do agravado para o
munus
de inventariante surgiu a partir do desinteresse da agravante em realizar o inventário. Por fim, requereu o não provimento do Agravo de Instrumento em epígrafe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão reside em saber, ao menos em sede de cognição sumária, se houve inobservância da ordem de preferência de art. 617 e se cabe a subversão desta ordem no presente feito.

Conforme ressalte MEDINA (2020, p. 844), no inventário, “organiza-se o acervo hereditário com a alocação dos bens, direitos e deveres do
de cujus
, tarefa essa que será desempenhada pelo inventariante (art. 1991 do CC). [...] o processo de inventário ou arrolamento se revela fundamental para a segurança jurídica das relações sociais”.

É justamente por isso que o legislador elencou, no art. 617 do CPC, uma ordem de preferência para o exercício do referido
munus
, senão vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

De fato, a jurisprudência tem entendido que este rol não é absoluto. Todavia, conforme ressalta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização deve ser excepcional, e desde que exista “fundadas razões” para tanto, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA. ROL DO ART. 617 DO CPC/15. PESSOAS APTAS A EXERCER A INVENTARIANÇA. ORDEM LEGAL.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA E AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA NOMEAÇÃO
. HIPÓTESE EM EXAME. HERDEIRO PROPOSITALMENTE PRETERIDO PELOS DEMAIS EM ANTERIOR PARTILHA EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADA. TENTATIVA DOS DEMAIS HERDEIROS DE IMPEDIR A PARTICIPAÇÃO DO HERDEIRO PRETERIDO NA AÇÃO DE INVENTÁRIO E NA FRUIÇÃO DOS BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. PRETENSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS DE IMPOR MODELO PRÓPRIO E PARTICULAR DE GESTÃO AOS BENS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ATO DESABONADOR DO INVENTARIANTE NOMEADO. 1- Ação distribuída em 03/09/2020. Recurso especial interposto em 14/10/2022 e atribuído à Relatora em 06/06/2023.2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido está suficientemente motivado quanto à ordem de nomeação do inventariante; e (ii) se é admissível a flexibilização da ordem de preferência para nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 e se, na hipótese, está presente alguma circunstância justificadora da modificação dessa ordem.3- Não há que se falar em violação aos arts. 11, 489, § 1º, II e IV, e 1.022, II, todos do CPC/15, quando o acórdão recorrido, inclusive aquele que resolveu os embargos de declaração opostos pelos recorrente, enfrentou, motivadamente, a questão controvertida.4- O art. 617 do CPC/15 elenca o rol de pessoas que poderão ser inventariantes em ordem que, a rigor, deverá ser obrigatoriamente seguida pelo juiz.
5- Embora não haja discricionaridade na escolha do inventariante pelo juiz, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial segundo o qual a ordem de preferência para nomeação do inventariante poderá ser modificada judicialmente, ainda que em caráter excepcional, desde que existam razões fundadas para tanto. Precedentes.
6- Na hipótese em exame, a nomeação do recorrido (que estaria na situação do art. 617, III, do CPC/15) em detrimento da recorrente, que possuiria a preferência legal (art. 617, I, do CPC/15) está fundamentado nos fatos, assim reconhecidos como verdadeiros pelo acórdão recorrido, de que: (i) o recorrido foi propositalmente preterido pelos recorrentes e demais herdeiros em partilha extrajudicial que veio a ser posteriormente anulada judicialmente;(ii) há abuso de direito dos recorrentes na ação anulatória com o propósito de impedir que o recorrido, também herdeiro, participe ativamente do inventário e usufrua do quinhão a que faz jus; (iii) que os recorrentes pretendem atuar como gestores próprios dos negócios e bens pertencentes ao acervo, misturando-se patrimônio pessoal e patrimônio comum, e não como gestores de patrimônio alheio, como se espera ser a condução do inventariante; e (iv) não há nenhum ato de má gestão ou que desabone a conduta do recorrido na qualidade de inventariante.7- Recurso especial conhecido e não-provido. (STJ - REsp: 2082386 SC 2023/0161755-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CPC. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. HIPÓTESES DO ARTIGO 622 DO CPC NÃO VISLUMBRADAS. DESÍDIA NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo nos autos elementos que justifiquem a flexibilização da ordem de legitimados à inventariança, deve ser obedecido o rol do artigo 617 do CPC.

2. Ausente a demonstração de que o inventariante não consegue dar regular andamento ao processo ou que descumpriu com seu ônus, incabível, no momento, a destituição e nomeação de outro herdeiro para a função.

3.Necessidade de dilação probatória, algo que não se mostra viável, em sede de agravo de instrumento. Inexistência de violação do artigo 622 do CPC. Manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805761-80.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – INOBSERVÂNCIA A ORDEM LEGAL – CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE SE SE ENCONTRA NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE POSSA INVIABILIZAR A NOMEAÇÃO DA VIÚVA – PREVALÊNCIA DE SUA NOMEAÇÃO EM DETRIMENTO DA AGRAVADA - DECISUM QUE MERECE REFORMA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a cônjuge supérstite convivia com o de cujus ao tempo de sua morte, inclusive, atualmente, se encontra na posse e administração de bens do espólio.

2-A teor do art. 617, inciso I do CPC, portanto, a agravante, cônjuge supérstite, preenche os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que não há no caso em comento qualquer razão para que não se siga a ordem prevista no texto legal.

3-Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que a ordem para nomeação do inventariante disposta no art. 617 do CPC não tem caráter absoluto e pode ser alterada em situação de fato excepcional, observa-se do presente caso que a agravante está na posse e efetivamente administrando os bens do espólio, fato que certamente facilita o exercício da inventariança.

4- Por fim, imperioso ressaltar que até o momento, não existe qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da ordem legal estabelecida pelo art. 617 do CPC
, sendo certo que a demora, por parte da agravante, cônjuge supérstite, em dar entrada no inventário, não se mostra motivo plausível para a inobservância ao comando legal.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão ora vergastada, nomeando ao cargo de inventariante, a cônjuge supérstite, ora agravante, em observância ao disposto no art. 617, inciso I do CPC, e ainda considerando que a mesma se encontra na posse e administração dos bens do espólio. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810450-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) (grifos nossos).

No presente feito, entende-se que não há motivo para flexibilização do rol do art. 617 do CPC. De fato, pelo menos em sede de cognição sumária, a agravante tem preferência legal e afigura-se como pessoa mais adequada para exercer o
munus
de inventariante, já que se encontra na administração dos bens do espólio.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de 2º Grau, no sentido de que “resta inconteste que o principal bem a ser inventariado é objeto de sociedade entre a Agravante e o de cujus, seu esposo, motivo pelo qual se mostra justo e adequado que esta seja nomeada Inventariante, em razão de sua renda advir deste bem, por ser herdeira, e ainda, por ser representante legal de um dos herdeiros”.

Logo, mostra-se imprescindível a reforma da decisão impugnada, para que se faça respeitar a ordem do art. 617 do CPC, indevidamente subvertida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
DOU Provimento
ao presente recurso

para corrigida a nomeação equivoca de inventariante no presente feito, em subversão ao art. 617 do CPC. Logo, determinado a
REFORMA
da decisão de ID nº. 30012791, com o objetivo de
nomear, como inventariante, a Sra. PAULA IBIRACI FERREIRA
, na esteira de manifestação do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024